Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-67.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008550-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENETRICIA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 027.728.692-10 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008550-67.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ENETRICIA PEREIRA DE CASTRO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
recla
mação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos.

Trata-se de açã
o
declarató
ria de
inexist
ê
ncia
de d
é
bito cumulada com pedido de dano moral.

Relató
rio dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Passo a fundamentar e a decidir.

-
Fundamentos

Promovo
o julgamento antecipado, nos moldes do
art
. 355, I, do CPC, porquanto inexiste demonstração da necessidade da produção de

prova
oral.
M
é
rito

A

controv
é
rsia
reside em verificar se o requerente faz
jus

a
reparação por dano moral, em virtude da
ex ist ê ncia de inscriçã o lan ç
ada no Sistema de
Informaçõ
es de Cr
é
dito do Banco Central do Brasil - SCR.

É primordial destacar que o SCR
é
um banco de dados que informa quais
empr
é
stimos
, financiamentos e garantias que as pessoas f
í
sicas e
jur
í
dicas possuem
com instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Dessa maneira,
eventual inscrição irregular
pode afetar o
cr
é
dito do consumidor perante o mercado de consumo.

Isso ocorre porque a natureza do cadastro possui caracter
í
sticas
de cadastro
restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento e pontualidade do consumidor por esse
relat
ó
rio, tanto que o
pr
ó
prio
Banco Central informa que o SCR
é
utilizado para avaliar o perfil de risco antes de liberar
cr
é
dito
. (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/relatorio-de-emprestimos-e-
financiamentos-scr
).

Contextualizando, a reclamante mencionou que a
inscriçã
o
é
indevida, pois a
anotaçã
o
est
á prescrita, uma vez
que

superou
o prazo de cinco anos.

Observo que a anotação foi
inclu
í
da em 7/2018, por
é
m, n
ã
o h
á nos autos restrições ativas
ap
ó
s o per
í
odo
de cinco anos.

Ressalvo que a data da emissão do
relat
ório
(2023) n
ão
se confunde com
a data base inicial e final da
restriçã
o
.

Referente aos d
é
bitos
quitados ou prescritos, o Banco Central informa que
nã
o h
á
altera
ção
nas informações dos meses anteriores aos pagamentos.

Exceto havendo erro nos apontamentos.

Apó
s a prescrição, a d
í
vida
deixa de aparecer, e o Banco marca aquela operação com um s
í
mbolo
especial (x/-).

https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso1
.
V
ejamos Consoante o glossário do extrato
o
caractere
"
x
" informa que foi enviado dado de operação de
cr
é
dito do cidadão ao SCR, dado este que foi retirado por medidas judiciais, vícios de contrato ou para atender as normas do CDC - Código de Defesa do Consu
midor. Essa informação
é
EXCLUSIVA do cidadão e NÃO ESTÁ DISPONÍ
VEL PARA CONSULTA EM NENHUMA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA.

Na

esp
é
cie
, a
dí
vida em debate foi
exclu
í
da a partir do m
ê
s 03/2021,
Id.
Num.
129138453
-
Pág
.
07
.

Dessa maneira, o extrato apresentado pelo

requerente
não demonstra que
a
inscrição permaneceu ativa por mais de cinco anos
.

Enfim,
nã
o h
á
pendê
ncias
atuais ativas no SCR. Confor
me frisado,
esses
registros

pret
é
ritos não se alteram com eventuais pagamentos ou prescrições, somente deixam de aparecer nos meses seguintes.

Por isso, não
reconhe
ç
o a
exist ê ncia de ato il í cito
.

A corroborar: RECURSO INOMINADO
–
RELA
ÇÃ
O DE CONSUMO
–
MANUTEN
ÇÃO

INDEVIDA
DE
DÍVIDA

OBJETO
DE
ACORDO
–
SISTEMA
DE
INFORMA
ÇÕES
DE
CR
É
DITO
DO
BANCO

CENTRAL
(
SCR
) – NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ATO

IL
ÍCITO
–
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
–
REFORMA DA SENTEN
Ç
A PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
A
ÇÃ
O
–
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
Em
que pese se trate de
relaçã
o de consumo, era de
incumb
ê
ncia

do autor comprovar
a
exist
ê
ncia
do alegado

ato

ilí
cito
, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a

manuten
çã
o

do d
é
bito junto ao

sistema de informa çõ es de cr é dito do Banco

Central
(
SCR
).
Sentenç
a reformada para julgar improcedente
a
açã
o.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1018381-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal
Ú
nica, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE
13/12/2022).

Para mais, a mera
aus
ê
ncia
de notificação por parte da parte reclamada
nã
o
constitui

ato
il
í
cito, tendo em vista que o Enunciado da
S
úmula
359do
STJ informa que compete ao
órg
ão
mantenedor do cadastro de proteção ao
cr
é
dito a responsabilida
de pela
notificaçã
o
pr
é
via do devedor. De maneira semelhante:
6
. Q
uanto
a necessidade de
pr
é
via
notifica
çã
o

de
inclus
ão
no

SCR
, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo
órg
ã
o mantenedor (S
ú
mula
359, SEGUNDA SE
ÇÃ
O,
julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008), entendo que
nã
o h
á como responsabilizar o Banco promovido por repassar
informaçõ
es

verí
dicas, devido
a
natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do

SCR
, que
é
de
interesse

pú
blic
o
relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro,
atrav
é
s do monitoramento

e avaliação da carteira de
cr
é
ditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a
comparaçã
o entre esta
fun
ção
do
BACEN por
interm
é
dio
do

SCR
e a fun
ção
, de interesse predominantemente privado, de um servi
ç
o de proteção ao
cr
é
dito comercial, com intuito de
obtençã
o de lucro, como
é
o caso do SPC e do SERASA.
7. A
sentenç
a que julgou improcedente a pretensão inicial, n
ão merece reparos e deve
se
mantida por seus
pr
ó
prios
fundamentos. A s
ú
mula do julgamento serve de
ac
órd
ão
, nos termos do
art
. 46 da Lei n
º 9.099/95.
8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com
as custas
processuais e honor
á
rios
advocat
í
cios arbitr
ados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribu
í
do
à
causa. Suspensa a execução em face ao disposto no
art
. 98,
§ 3º
, do C
ó
digo de Processo Civil.
Valmir

Ala
é
rcio
dos Santos Juiz de Direito
–
Relator
(N.U 1065642-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, V
ALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal
Ú
nica, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE

16/06/2023
).
Em suma, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do C
ó
digo Civil para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes
pleiteados na exordial.
Por fim, ressalto que, como constatado com a
juntada de extratos em anexo à decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência
, a reclamante é
devedora contumaz
, o que denota se tratar a presente ação de mera busca desenfreada
por dano moral (indústria do dano moral), que denota sua classificação como ação predatória, a meu juízo.

E,
em

renovação

aos

extratos
antes
referidos
, junto
em

anexo

extratos

atualizados
,
perante
o SPC BRASIL e SCPC BOA VISTA,
os

quais

mostram

inúmeras

n
egativações
da
reclamante
,
legítimas
,
porque

não

são

objeto
de
demanda
judicial,
mais

uma

vez
a
demonstrar
que a
presente

ação
é
mesmo

uma

aventura

jurídica
!

3.
Dispositivo

Face
ao exposto,

JULGO IMPROCEDENTES

as pretensões deduzidas na inicial, por
co
nsequ
ê
ncia
, extingo o processo com
resoluçã
o
do m
é
rito, nos termos do
art
. 487, inciso I, do CPC.

Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
.

Intime
(
m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-
se a

sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.
Marcia Olga Lucas
Reginato

Juíza

Leiga

Vistos
,

HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

EVINER VALÉRIO

JU
IZ DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
:a)
o
extrato

juntado
foi

emitido

em
13/09/2023 e
consta

ainda

restrição
de 07/2018, com
mais
de
cinco

anos
; b) a
manutenção
de
rest
rição

prescrita

demonstra
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
:

a)
reformar
a
sentença

e
declarar

inexigível
o
débito

por

estar

prescrito
; e b)
condenar

em

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
SCR.

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

e
não

configura
conduta

ilícita
nem gera dano moral
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

5.
Analisando o conjunto fático probatório disponível,
conclui
-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 202767585), que contém todo o seu histórico de débito,
mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “P
rejuízo”, a partir do mês 03/2021
. Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente,
desde o mês de março/2021
, em relação à instituição financeira reclamada
.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

6. Como bem registrado na sentença prol
atada
"Na espécie, a dívida em debate foi excluída a partir do mês 03/2021, Id. Num. 129138453- Pág. 07. Dessa maneira, o extrato apresentado pelo requerente não demonstra que a
inscrição permaneceu ativa por mais de cinco anos"
. No caso concreto, o débito
é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo” após o pagamento
ou prescrição
. Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucu
mbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024